Tribunal: TJDFT
Processo: 0702405-67.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESISTÊNCIA. FACULDADE DO AUTOR. SENTENÇA EXTRA PETITA. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE IMOBILIÁRIA. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE CONTEÚDO ECONÔMICO IRRELEVANTE. VALOR INESTIMÁVEL. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. TEMA 1076/STJ.
1. Conquanto tenha a parte autora postulado, a princípio, a condenação das rés ao pagamento de indenização, por dano moral, em emenda à inicial e resposta em réplica, deixou claro que não subsistia mais tal pedido, o que lhe é facultado pelo art. 329, I, CPC.
2. Ante a manifestação inequívoca da desistência de um dos pedidos, que foi objeto de apreciação pela sentença recorrida, deve-se reconhecer o julgamento extra petita, para decotar o trecho da sentença em foi julgado o pedido de indenização, por dano moral.
3. O juiz, ao observar o descompasso do valor atribuído à causa com o real proveito econômico do pedido, deve efetuar a correção do valor da causa, a requerimento ou de ofício, conforme a inteligência do § 3o do art. 292 do CPC.
4. A solução jurídica da controvérsia está em conformidade com o precedente vinculante estabelecido no Tema 1.076 do STJ, cujo item ii da tese estabelecida reza que “apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
5. Recurso conhecido e provido em parte.